Tribunal: STF
Processo: ARE 1599269
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas privilegiado. Alegação de violação ao Art. 5º, LIII, da Constituição Federal. Princípio do juiz natural. Repercussão geral não demonstrada. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 26):

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONCESSÃO DA ORDEM NESTA CORTE. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO RECENTE (2025) E EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA MODULAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base e aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3 ao ora agravado. 
2. A jurisprudência desta Corte admite a análise do mérito de habeas corpus impetrado contra condenação já transitada em julgado em casos como o dos autos, em que o acórdão da apelação é recente (fevereiro de 2025), e que seja claramente evidenciada a ocorrência de constrangimento ilegal. 
3. No caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram utilizadas para exasperar a pena-base do paciente, bem como para justificar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em patamar intermediário, o que configura indevido bis in idem. 
3. Além disso, embora a natureza de parte dos entorpecentes seja especialmente deletéria, a quantidade é inexpressiva – 7g de crack e 5,2 g de cocaína –, revelando-se inidôneo o respectivo desvalor na dosimetria das penas. 
4. Agravo regimental não provido.”
(Habeas Corpus 999.140/RS, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/08/2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se a violação ao art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder habeas corpus de ofício para reduzir a pena do recorrido após o trânsito em julgado da condenação, teria usurpado a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Aduz que, com a formação da coisa julgada, eventual modificação do julgado somente poderia ocorrer por meio de revisão criminal perante o órgão jurisdicional competente. Argumenta que “no caso dos autos, verifica-se que houve ofensa ao princípio do juiz natural, pois o Ministro Relator chancelou manipulação das regras de competência pelo réu, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o qual, mesmo após ter seu recurso parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - e com trânsito em julgado -, buscou a revisão da decisão por meio de habeas corpus”. Requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, de qualquer forma, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, relativa à alegada violação ao princípio do Juiz Natural. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.    
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por fim, para acolher a tese recursal de que houve ofensa ao princípio do juiz natural, bem como para afastar a conclusão de existência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena e de bis in idem na valoração da quantidade e natureza da droga, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Penal e Lei nº 11.343/2006), além de reexaminar fatos e provas constantes dos autos, especialmente os fundamentos utilizados na fixação e revisão da pena, providências vedadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”
(ARE 1320550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-03-2023 - grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a competência da Justiça Federal para julgar crimes relacionados à execução de contrato com recursos federais, diante da constatação de prejuízo ao erário e interesse da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o julgamento do feito é da Justiça Federal, em razão da utilização de recursos federais no contrato questionado; e (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso extraordinário com agravo diante da alegada violação ao princípio do juiz natural. III. RAZÕES DE DECIDIR A Justiça Federal é competente para processar e julgar crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, conforme o art. 109, IV, da Constituição Federal e segundo os elementos fático-probatórios demarcados pela instâncias ordinárias. A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural exige a análise de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. A jurisprudência da Suprema Corte, conforme precedentes (ARE nº 1.238.143-AgR e ARE nº 1.100.658-AgR), firmou entendimento de que a violação ao princípio do juiz natural, quando depender de interpretação infraconstitucional ou análise de provas, não enseja recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.”
(ARE 1542014 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-07-2025 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente